Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PEQUENAS CONTRADIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO POR FOTOGRAFIA. POSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. TESE AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR RAZÕES DE CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. BIS IN IDEM. TEMA 1.197 DO STJ INAPLICÁVEL. DISTINGUISHING. DECOTE. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Pequenas contradições no depoimento da vítima acerca de fatos periféricos não possuem o condão de suscitar dúvida quanto à autoria delitiva se a narrativa converge em pontos essenciais sobre a conduta praticada pelo réu e descrita na denúncia.
4. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação das lesões corporais sofridas, que podem ser demonstradas por outros meios de prova, como, por exemplo, fotografias.
5. Não há que se falar em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu antes da vítima, com o intento de efetivamente lesioná-la, sem qualquer moderação.
6. Impossível a desclassificação da conduta praticada pelo réu para a contravenção penal de vias de fato, se as lesões corporais causadas à vítima restaram devidamente comprovadas pelas fotografias acostadas aos autos.
7. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
8. Considerando que a utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime não configura direito subjetivo do réu, deve ser mantida a fração adotada pelo juízo de origem.
9. A prática do crime na presença dos filhos menores, conforme relatado pela vítima, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta, dispensando-se a oitiva dos filhos na condição de informantes.
10. A existência de jurisprudência é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, sendo que, após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.
11. A tese fixada no Tema 1.197 pelo Superior Tribunal de Justiça declara que não configura bis in idem a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha. Lado outro, o presente feito trata do crime de lesão corporal praticada por razões de condição de sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal), cuja agravante citada é circunstância elementar do próprio tipo penal, evidenciando a distinção e inaplicabilidade do precedente invocado.
12. É possível concluir da própria literalidade do artigo 61 do Código Penal que serão agravantes as circunstâncias ali elencadas quando as citadas circunstâncias não constituírem ou qualificarem o crime.
13. O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, configura bis in idem no crime de lesões corporais qualificado pela violência doméstica e familiar, cometido por razões do sexo feminino, capitulada no artigo 129, §13, do Código Penal.
14. Apelação conhecida e parcialmente provida.